Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL REFLEXO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESULTADO MORTE. IMPREVISIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Não resta demonstrado o nexo causal entre a conduta médica e o óbito da parte quando o agravamento do quadro clínico se dá de forma acelerada e não resta demonstrado que eventual conduta diversa poderia ter evitado o evento morte.
3. A ausência de prova contundente no sentido de eventual demora na internação ter sido definitiva para a ocorrência do óbito afasta a responsabilidade do Estado pela ocorrência do falecimento, bem como pelos danos materiais e morais dele decorrentes.
4. Pelo Princípio da Livre Convicção Motivada, não está o Magistrado atrelado à conclusão obtida pela prova pericial, podendo formar seu posicionamento com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.
5. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e providos.